Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0730458-89.2020.8.07.0000 APELANTE: EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES contra a sentença condenatória que o responsabilizou pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso. O advogado do recorrente, contudo, informa que a protocolização do recurso operou-se por equívoco, nos termos da petição de id 18782068. Consta, ainda, certidão do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância (id 18842237) atestando que “os presentes autos não puderam ser corretamente analisados para fins de autuação, tendo em vista que fora encaminhado contendo apenas as Razões Recursais”, além do que, “embora tenha adquirido uma numeração distinta (ApCri 0730458-89.2020.8.07.0000), após análise e consulta processual, constatou-se que a referida apelação faz referência ao processo n. 0702380-82.2020.8.07.0001 (IP 416/2019 - 20190110206887), que ainda está tramitando na vara de origem (7a Vara Criminal de Brasília), onde o presente recurso deveria ter sido juntado”. Ainda, em petição de id 18843581, a defesa reitera o referido equívoco, ao passo que informa que o apelo foi adequadamente inserido nos autos virtuais próprios. Nesse quadro, DETERMINO o arquivamento dos autos, por evidente erro na sua formação. Adotem-se as providências necessárias. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator